Tribunal: TJSP
Processo: 2008174-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação revisional c.c. consignação de valores. Serviços bancários. Renegociação de dívidas. Antecipação dos efeitos da tutela. Deferido o depósito do valor incontroverso, sem afastamento dos efeitos da mora, e indeferido o depósito do valor integral, em sede de embargos de declaração. Autorização para depósito das parcelas integrais. Admissibilidade. Pretensão de afastamento da mora. Cabimento.

Ementa:
Ação revisional c.c. consignação de valores. Serviços bancários. Renegociação de dívidas. Antecipação dos efeitos da tutela. Deferido o depósito do valor incontroverso, sem afastamento dos efeitos da mora, e indeferido o depósito do valor integral, em sede de embargos de declaração. Autorização para depósito das parcelas integrais. Admissibilidade. Pretensão de afastamento da mora. Cabimento. Reforma da decisão combatida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008174-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AÇOUGUE
E ROTISSERIE GRAN PARÁ LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008174-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.411
2
VOTO No: 29.411
Agravo de Instrumento No: 2008174-66.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Açougue e Rotisserie Gran Pará Ltda
Agravado: Banco do Brasil S/A
Ação revisional c.c. consignação de valores. Serviços bancários. Renegociação de dívidas.
Antecipação dos efeitos da tutela. Deferido o
depósito do valor incontroverso, sem afastamento
dos efeitos da mora, e indeferido o depósito do valor
integral, em sede de embargos de declaração.
Autorização para depósito das parcelas integrais.
Admissibilidade. Pretensão de afastamento da mora.
Cabimento. Reforma da decisão combatida. Recurso
provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 88/89, que deferiu o depósito dos valores incontroversos,
porém, sem afastar a mora, integrada pela decisão de fl. 107, que em
sede de embargos de declaração indeferiu a consignação do valor
integral, por entender que não está demonstrada a recusa da
instituição financeira ao recebimento.
Recorre o autor.
Alega, em breve síntese, que estão presentes os
requisitos para deferimento da tutela de urgência, em especial a
probabilidade do direito reclamado, que se revela na prática de
juros muito superiores à média de mercado, onerando
excessivamente o devedor; também o perigo de dano ou resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008174-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.411
3
útil ao processo, pois a conduta do banco pode impactar o
orçamento da empresa e inviabilizar a continuidade de sua
atividade. Afirma que está adimplente com os contratos de
renegociação. Requer o provimento do agravo para que possa
depositar em juízo o valor da parcela que entende devida, apurado
conforme seus cálculos ou, alternativamente, seja autorizada a
consignação do valor total das parcelas, impedindo o réu de lhe
constituir em mora.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
A liminar foi indeferida (fl. 128).
Sem resposta da parte adversa, que ainda não
integrou os autos.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato com
pedido de consignação de valores.
Pretende o agravante a concessão de tutela de
urgência para que possa depositar em juízo as parcelas dos
financiamentos contratados com o agravado, seja pelo valor
incontroverso apontado na exordial, seja pelo montante contratado,
a fim de afastar os efeitos decorrentes da mora.
Pois bem.
É fato que para a concessão da tutela exige-se a
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008174-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.411
4
do risco ao resultado útil do processo.
Dispõem os §§ 2o e 3o do art. 330 do Código de
Processo Civil:
“§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de
obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de
bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além
de quantificar o valor incontroverso do débito.
§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá
continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”
É certo que o depósito parcial - do montante
incontroverso - não elide a mora e não impede o credor de praticar
atos executórios.
Sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal,
inclusive desta Câmara:
“CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo.
Tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Autor que pleiteia
exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como a
manutenção da posse do veículo financiado durante o curso da demanda e
o depósito das parcelas no valor incontroverso. Fundamentos com base em
aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam
os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos
artigos 300 e 311, II, do CPC. Depósito das parcelas no montante
incontroverso que, ademais, não tem o condão de afastar os efeitos
da mora, revelando-se como mera condição de prosseguibilidade da
ação nos termos do artigo 330, §§ 2o 3 o, do Novo CPC. Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008174-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.411
5
provisória indeferida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2257530-85.2016.8.26.0000, rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara
de Direito Privado, j. em 16/02/2017, destaquei)
“TUTELA
ANTECIPADA
-
Ação
Revisional
de
Contrato Bancário - Pretensão a afastamento dos efeitos da mora,
especialmente a posse do bem financiado - Hipótese em que somente com
depósito do valor nos termos em que pactuado se mostra hábil para
impedir a mora e efeitos dela decorrente - Súmulas 380 e 381 do STJ -
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2157338-47.2016.8.26.0000, rel. Des. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara
de Direito Privado, j. em 12/09/2016, destaquei)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
-
ANTECIPADA - Ação revisional (contrato de financiamento de veículo) -
Tutela provisória objetivando-se o depósito do valor incontroverso Falta
de requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória, seja de
urgência (art. 300 do NCPC), seja de evidência (art. 311 do NCPC) -
Possibilidade, todavia, do depósito das prestações do financiamento pelo valor incontroverso, no tempo e modo
contratados (art. 300, §3o, do NCPC), por conta e risco do autor -
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2080827-08.2016.8.26.0000, rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara
de Direito Privado, j. em 25/05/2016, destaquei)
Outrossim, nada impediria que o agravante tivesse
seu nome inscrito nos órgãos de restrição, ante a inadimplência,
decorrente de pacto livremente ajustado, e em aberto, cuja
reprovação não é patente, mas carente de elucidação.
É certo que a correção dos valores cobrados e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008174-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.411
6
validade das cláusulas contratuais serão apreciadas no curso da
demanda, após a análise das provas realizadas, sob o contraditório.
Ressalte-se que, enquanto o contrato estiver em
vigor e não houver pronunciamento judicial, ele deve ser cumprido,
não bastando para a concessão da tutela o fato de o débito estar sub
judice.
O afastamento dos efeitos da mora só é possível
com o depósito dos valores integrais, conforme contratados.
Havendo depósito integral, a situação é diversa, porque de tal
forma a disputa está completamente garantida.
O depósito, nestes termos, tem caráter liberatório,
não configurando a inadimplência do autor e impedindo, via de
consequência, que o réu proceda à cobrança ou anotações restritivas.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, para admitir o depósito dos valores integrais das parcelas
vencidas e vincendas, na forma do contrato, com os encargos nele
previstos, afastando os efeitos da mora.
CAUDURO PADIN
Relator